Tribunal: TJDFT
Processo: 0713437-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713437-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: ANTONIO RIBEIRO BORGES, AREA ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Perda do Objeto - Recurso Prejudicado Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. contra Decisão proferida pela Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, buscando não ser responsabilizada pela baixa da penhora dos imóveis dos autos. Conforme noticiado pela parte recorrente (ID 47494726), já foi realizada a baixa da alienação, ressaltando a perda do objeto recursal. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator